Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DANO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela ré contra sentença que a pronunciou como incursa nos arts. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, e art. 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas de autoria e materialidade de crime doloso contra a vida que autorize a impronúncia ou a desclassificação para lesão corporal; (ii) verificar se cabe absolvição sumária por legítima defesa; (iii) determinar se a qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP, deve ser afastada por falta de respaldo probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413). O conjunto probatório, formado pelos depoimentos colhidos em Juízo e laudos periciais, é suficiente para justificar a submissão ao Júri.
4. A absolvição sumária exige prova incontestável de excludente de ilicitude, o que não se verifica, uma vez que as versões sobre a dinâmica dos fatos são divergentes e não há comprovação inequívoca de legítima defesa.
5. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso, pois há indícios de que o dano tenha ocorrido em situação com violência contra a pessoa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, § 2o, IV, e 163, parágrafo único, I; CPP, arts. 411, § 2o, 413, § 1o, 414 e 415.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929810, 0727603-94.2021.8.07.0003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024; TJDFT, Acórdão 2039829, 0704689-39.2021.8.07.0002, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.